Tribunal: CARF
Processo: 10166.721866/2013-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006, 2007, 2008, 2009
INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
Inadmissível, em grau recursal, modificar a decisão de primeiro grau com base em novos fundamentos que não foram objeto da defesa - e que, por óbvio, sequer foram discutidos na origem.
SANÇÃO APLICADA. AFRONTA AO NÃO CONFISCO. SÚMULA CARF No 2.
As alegações alicerçadas na suposta afronta ao princípio constitucional do não confisco esbarra no verbete sumular de no 2 do CARF, que reafirma a competência exclusiva do Poder Judiciário para se pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei tributária.
AJUDA DE CUSTO. ATIVIDADE PARLAMENTAR. MERO RÓTULO. VERDADEIRA REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA.
Ausente correlac ̧a~o com despesas necessa ́rias ao exerci ́cio da atividade parlamentar, caracterizada a natureza salarial, com a consequente incide^ncia do imposto de renda, a despeito de ter sido a verba rotulada ajuda de custo.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.721866/2013-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.284 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
LEONARDO MOREIRA PRUDENTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006, 2007, 2008, 2009
INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
Inadmissível, em grau recursal, modificar a decisão de primeiro grau com base
em novos fundamentos que não foram objeto da defesa - e que, por óbvio,
sequer foram discutidos na origem.
SANÇÃO APLICADA. AFRONTA AO NÃO CONFISCO. SÚMULA CARF
No 2.
As alegações alicerçadas na suposta afronta ao princípio constitucional do não
confisco esbarra no verbete sumular de no 2 do CARF, que reafirma a
competência exclusiva do Poder Judiciário para se pronunciar sobre
inconstitucionalidade de lei tributária.
AJUDA DE CUSTO. ATIVIDADE PARLAMENTAR. MERO RÓTULO.
VERDADEIRA REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE
RENDA.
Ausente correlação com despesas necessárias ao exercício da atividade
parlamentar, caracterizada a natureza salarial, com a consequente incidência do
imposto de renda, a despeito de ter sido a verba rotulada “ajuda de custo.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações de inconstitucionalidade, e, na parte
conhecida, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha
Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Rodrigo Alexandre Lázaro Pinto
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.721866/2013-41
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.284 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.721866/2013-41

(Suplente Convocado), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Sonia de Queiroz Accioly
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por LEONARDO MOREIRA
PRUDENTE contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Brasília (DRJ/BSB), que rejeitou a impugnação apresentada para manter a
exigência de R$32.384,06 (trinta e dois mil, trezentos e oitenta e quatro reais e seis centavos),
em razão da omissão de rendimentos do trabalho com vínculo empregatício.
Em sua peça impugnatória (f. 108/117) afirmou, em apertadíssima síntese, que
a ajuda de custo é verba de natureza indenizatória. Subsidiariamente, pediu a aplicação do
verbete sumular de no 73.
Deixou de se insurgir contra a omissão de R$20.000,00 (vinte mil reais), pagos
pela Multirac – vide Termo de Verificação Fiscal às f. 103.
Ao apreciar os motivos de insurgência prolatado acórdão, cuja ementa foi
dispensada, pontuado que
[n]ão há qualquer margem a dúvida ou mesmo litígio acerca dos momentos em
que as verbas são pagas, pois o próprio impugnante, em sua peça de defesa,
deixa bastante claro, com base no art. 1o da Lei Distrital n° 2.289/1999, que a
“ajuda de custo” é devida em dois momentos ao Parlamentar: no início e no
final previsto para a sessão legislativa (fls. 109- 111).
Ora, se é certo que a ajuda de custo é percebida no início e no fim da
legislatura, esta detém natureza salarial, não apenas em face da sua
regularidade, mas também porque não exige para o seu pagamento que o
parlamentar tenha sido convocado (...).
(...)
A conclusão e a alegação de que não houve dolo, por conta apenas da
informação constante do Comprovante de Rendimentos emitido pela fonte
pagadora, não é razão suficiente para tal dedução e para a exclusão da
aplicação da multa de ofício, pois tais verbas não foram “ajudas de custo”
referentes a sessões extraordinárias. Além disso, como se consignou no início
desta Decisão, o impugnante também omitiu rendimentos da Multitrac
Segurança Eletrônica Ltda, CNPJ 10.383.948/0001-27, no valor de
R$20.000,00, sobre os quais não teceu qualquer comentário. (f. 124/129,
passim; sublinhas deste voto)

Intimado, interpôs recurso voluntário (f. 1.36/145), replicando o suposto cariz
indenizatório da verba e, no tocante à multa, pleiteou o seu afastamento com base em suposta
infringência ao princípio constitucional da vedação ao confisco.
É o relatório.
Voto
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.284 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.721866/2013-41

Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Difiro a aferição do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade para
após cotejar as razões declinadas em primeira e em segunda instância.
No sistema brasileiro – seja em âmbito administrativo ou judicial –, a
finalidade do recurso é única, qual seja, devolver ao órgão de segunda instância o conhecimento
das mesmas questões suscitadas e discutidas no juízo de primeiro grau. Por isso, inadmissível,
em grau recursal, modificar a decisão de primeiro grau com base em novos fundamentos que não
foram objeto da defesa – e que, por óbvio, sequer foram discutidos na origem.
Em grau recursal promove modificação nas razões de defesa, acrescentando ter
a sanção aplicada nítido cariz confiscatório, afrontando o princípio constitucional previsto no
inc. IV do art. 150 da CRFB/88. Por fragrante a inovação promovida, conheço parcialmente
do tempestivo recurso, presentes os demais pressupostos de admissibilidade.
Acrescento que a alegação de que teria a multa cariz confiscatório encontra
óbice no verbete sumular de no 2 deste eg. Conselho, que reconhece lhe falecer competência para
afastar norma com base em argumento de inconstitucionalidade da norma. De toda sorte, apesar
de ser cônscia de que o exc. Supremo Tribunal Federal estendeu a vedação prevista no inc. IV do
art. 150 da CR/88 às multas de natureza tributária, registro, que multas e tributos são ontológica
e teologicamente distintos. Isto porque, em primeiro lugar, a multa é sempre uma sanção de ato
ilícito, ao passo que tributo jamais poderá sê-lo; em segundo lugar, os tributos são a fonte
precípua – e imprescindível – para o financiamento do aparato estatal, enquanto as multas são
receitas extraordinárias, auferidas em caráter excepcional, cuja função é desestimular
comportamentos tidos como indesejáveis. Ainda que pudesse ser a matéria conhecida, sequer
demonstra como estaria sofrendo efeitos deveras confiscatórios.
Passo à análise da única tese devolvida a esta instância revisora.
Calha aclarar, desde logo, não se tratar de verbas recebidas regularmente por
parlamentares a título de auxílio gabinete e hospedagem, que se poderia aventar a aplicação do
verbete sumular de no 87 deste eg. Conselho. Isso porque, da análise do TVF, logrou êxito a
autoridade fiscalizadora em demonstrar que os valores não eram relacionados à atividade
legislativa, não tendo o recorrente trazido uma única prova que, deveras, realizado quaisquer
deslocamentos no período, em razão do deslocamento em razão da atividade parlamentar.
Apega-se, exclusivamente, a rótulo ofertado à parcela.
Conforme aclarado no Termo de Verificação Fiscal (f. 100), com arrimo no
Decreto Legislativo no 7/1995, paga “ajuda de custo” destinada “à compensação de despesa com
transporte e outras imprescindíveis para comparecimento à sessão legislativa.” Acresce que
[a]pesar de se limitarem a dois meses do ano, ainda assim apresentam caráter
remuneratório, uma vez que não é a frequência do seu recebimento que
determina sua natureza jurídica e, sim, o acréscimo patrimonial.
(...)
Analisando a documentação fornecida pela CLDF, observamos que os créditos
efetuados a título de “ajuda de custo” possuem valores iguais. Esse fato é um
indicativo de que a referida “ajuda de custo” se trata, na realidade, de salário e
não reembolso de despesas, uma vez que dificilmente os parlamentares
possuiriam despesas de valores tão semelhantes como os demonstrados na
planilha entregue pela CLDF. (f. 101/102)
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.284 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.721866/2013-41

Adiro, por esses motivos, o entendimento externado pela instância de piso, no
sentido de que
que o ponto fulcral da impugnação é a afirmação de que os rendimentos tidos
como omitidos têm natureza indenizatória e são referentes a sessões
extraordinárias, porém, de plano, observa-se que o impugnante limitou-se a
fazer tal assertiva genérica e abstrata, não se dignando a trazer um elemento
concreto de prova sequer que ateste e se permita reconhecer que essa verba
denominada “ajuda de custo” a que faz alusão é aquela paga em razão do
comparecimento a sessões extraordinárias.
Não aplicável ao caso, portanto, a título de exemplo, o Ato Declaratório n° 3,
de 18 de setembro de 2008, editado pela PGFN, que promoveu a dispensa de
interposição de recursos ou o requerimento de desistência dos já interpostos,
com relação às decisões judiciais que fixam o entendimento de que não incide
imposto de renda sobre o pagamento da parcela indenizatória devida aos
parlamentares em face de convocação para sessão legislativa extraordinária.
Em relação à matéria de fundo, de que são verbas de natureza indenizatória,
impende prelecionar que a natureza jurídica específica do tributo é determinada
pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la,
a denominação e demais características formais adotadas pela lei, assim como a
destinação legal do produto da sua arrecadação (art. 4o, CTN). Ademais, não
pode ser olvidado que as normas que outorgam isenção devem ser interpretadas
restritivamente (art. 111, II, CTN).
Nesta rota, é crucial aferir se a verba reclama ou não a incidência do imposto
de renda à luz do seu fato gerador. No caso, segundo o art. 43, do CTN, o
tributo em questão tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica de i.) renda, assim entendido o produto do capital, do
trabalho ou da combinação de ambos, e; ii.) de proventos de qualquer natureza,
assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso
anterior. Ainda segundo a lei, a sua base de cálculo é o montante, real,
arbitrado ou presumido, da renda ou dos proventos tributáveis (art. 44).
Não há qualquer margem a dúvida ou mesmo litígio acerca dos momentos em
que as verbas são pagas, pois o próprio impugnante, em sua peça de defesa,
deixa bastante claro, com base no art. 1 da Lei Distrital n° 2.289/1999, que a
“ajuda de custo” é devida em dois momentos ao Parlamentar: no início e no
final previsto para a sessão legislativa (fls. 109- 111).
Ora, se é certo que a ajuda de custo é percebida no início e no fim da
legislatura, esta detém natureza salarial, não apenas em face da sua
regularidade, mas também porque não exige para o seu pagamento que o
parlamentar tenha sido convocado. – vide f. 127/128.
O entendimento jurisprudencial deste eg. Conselho não discrepa, reforçando a
necessidade de oferecimento da verba à tributação. Confira-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
IRPF. AJUDA DE CUSTO E DIÁRIAS. VERBAS QUE CONSTITUEM
VERDADEIRA REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE
RENDA.
Somente estão fora do campo da incidência do imposto de renda os valores que
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.284 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.721866/2013-41

comprovadamente são pagos para ressarcir ou indenizar despesas. Quando não
há comprovação de que as verbas possuem correlação com despesas
necessárias ao exercício da atividade, revela-se a sua natureza salarial e,
portanto, passível de tributação pelo imposto de renda.
Valores pagos pela Assembleia Legislativa de Roraima aos parlamentares a
título de ajuda de custo e de diárias, adicionalmente aos subsídios e sem
qualquer controle, são verdadeiras remunerações adicionais pois ausente a
correlação com despesas necessárias ao exercício da atividade parlamentar.
(CARF. Acórdão no 2201-005.381, sessão de 8 de agosto de 2019)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2001, 2002, 2003, 2004
DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO PAGA AOS DEPUTADOS
-
DEMONSTRAÇÃO DE QUE DITAS PARCELAS SE CONSTITUEM EM
REMUNERAÇÃO PELO TRABALHO E NÃO PARA O TRABALHO -
INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA.
As diárias e os valores pagos a título de ajuda de custos estão fora do campo de
incidência do imposto de renda. No entanto, no caso concreto, a Assembléia
Legislativa do Estado de Rondônia, além dos subsídios dos Senhores
Deputados, estabeleceu forma de remuneração adicional por meio do que
denominou de "diárias", sem correlação com despesas necessárias ao exercício
da atividade parlamentar, caracterizando, assim, natureza salarial, motivo pelo
qual é devida a incidência do imposto de renda. (CARF. Acórdão no 2201-
00.478, sessão de 2 de dezembro de 2009).

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, exceto quanto às
alegações de inconstitucionalidade para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 151
DF CARF MF
Original